Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703035-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SEVERINO DE PONTES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO SEVERINO DE PONTES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Revisional no 0712055-26.2021.8.07.0004, que indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação Revisional ajuizada por FRANCISCO SEVERINO DE PONTES em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em que se requer, entre outros pedidos, a concessão da tutela provisória para: a) determinar a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento; b) a imediata retirada da inscrição do autor do cadastro de inadimplentes; c) autorizar a consignação dos pagamentos mensais incontroversos, no valor de R$ 601,30 ou no valor integral da prestação, para afastar os efeitos da mora, relativos as parcelas vincendas e d) deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora, até julgamento final desta demanda. Passo a análise da Tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito do autor, tendo em vista que os cálculos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem a participação do réu, não sendo suficiente para comprovar, em sede preliminar, os fatos constitutivos do direito do autor. A verificação da alegada abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, não restando evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, quanto ao pedido para consignação das prestações, o autor não comprovou a adimplência do contrato e, ainda, informa na petição inicial que o esgotamento de seus impossibilitou de seguir honrando com as prestações, o que leva a inferência de que está inadimplente com o pagamento do financiamento, restando configurada a mora. Tal situação induz ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual, caso em que o pagamento apenas das parcelas em atraso não é suficiente para ilidir a mora, razão pela qual indefiro o pedido para depósito em juízo das parcelas do contrato. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. DIVERSO. A MENOR. VALOR. CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 313, 334, 335, CC/02. 1. A controvérsia recursal orbita em torno da possibilidade de autorizar a realização de depósito judicial, com força de pagamento, de quantia diversa da entabulada entre as partes por meio de contrato. 2. A consignação em pagamento é forma de extinção obrigacional por meio da qual o devedor, nas condições estipuladas pelo art. 335 do Código Civil, deposita o valor equivalente à obrigação nos seus termos originários. 3. A aferição unilateral de valor que uma das partes considera devido não tem o condão de extinguir a obrigação sem que haja o depósito do valor devido nos termos do contrato entabulado entre as partes. 4. Conforme dispõe o art. 313, do CC/02, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1149112, 07106186420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação no NUVIMEC, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito abaixo identificado(a).” LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES Juíza de Direito A decisão foi integrada pelos embargos de declaração, transcritos abaixo: FRANCISCO SEVERINO DE PONTES opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 110343045, alegando a existência de omissão, consistente na falta de manifestação deste Juízo sobre o pedido para consignação mensal da quantia contratada, no valor integral da parcela. É o relatório, passo a decidir. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Não assiste razão à embargante, tendo em vista que a decisão embargada abordou a questão da consignação das parcelas, conforme transcrição do trecho a seguir: “Ademais, quanto ao pedido para consignação das prestações, o autor não comprovou a adimplência do contrato e, ainda, informa na petição inicial que o esgotamento de seus recursos impossibilitou de seguir honrando com as prestações, o que leva a inferência de que está inadimplente com o pagamento do financiamento, restando configurada a mora. Tal situação induz ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual, caso em que o pagamento apenas das parcelas em atraso não é suficiente para ilidir a mora, razão pela qual indefiro o pedido para depósito em juízes das parcelas do contrato.” A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado Assim, rejeito os embargos, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Intime-se. Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito abaixo identificado(a).” LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES Juíza de Direito Narra que ajuizou na origem ação revisional de contrato de financiamento de veículo firmado com o banco agravado ao fundamento de cobrança de taxa de juros superior ao contratado, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega ter feito pedidos de: a) antecipação de tutela para que o agravado se abstivesse de registrar o nome da agravante nos bancos de dados até decisão final do processo, b) consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento, alternativamente, do valor integral da prestação para evitar a mora; e c) determinar a manutenção, posse do veículo e inibição de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto durar a demanda. Sustenta que o juízo de origem indeferiu a liminar em afronta ao art. 299 do CPC, com isso o agravante está suscetível a lesão grave de difícil reparação com a negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto discute a dívida. Defende ainda a verossimilhança das alegações para deferimento da liminar. Para tanto requer: “(...) seja atribuído Efeito Suspensivo Ativo ao presente Recurso, com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo não realizado tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Da análise dos autos de origem, verifico que o autor firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo e aditivo de renegociação titularizada pela Cédula de Crédito Bancário n 20034673045, no valor de R$ 22.890,21, emitida em 08/04/2021 (Id. 10759184 dos autos n 0712055-26.2021.8.07.0004). A princípio, não observo vício de vontade, pois o autor assinou o contrato e teve ciência de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória e com oportunização de contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional e não se observa risco de prejuízo irremediável, já que, em caso de procedência dos pedidos, os valores cobrados a maior poderão ser devolvidos ao autor. Destaco, não há demonstração de iminência de negativação indevida ou de busca e apreensão do veículo. Ademais, o ajuizamento de ação revisional não obsta eventual direito do credor em promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual. No mesmo sentido cito precedente: FABIANA SILVA CEDRAZ versus BANCO GMAC S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora. 3. Não restando comprovada iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1388446, 07287316120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022